Tribunal: TJMT
Processo: 1022366-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022366-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência em favor de PRYSCILA SALVIANO DE OLIVEIRA PANIAGO, determinando que a Agravante forneça à Agravada o medicamento denominado “enoxaparina 60mg”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Inconformada, a Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que possui potencial lesivo, suscetível de causar danos de grave e difícil reparação, pois obriga a Recorrente ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável.
Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere à usuária cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa no. 428/2017) no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega a Recorrente que somente é responsável por disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar ou durante atendimentos de urgência-emergência, o que não é o caso dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Importante salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito pleiteado estão evidenciados ou não, uma vez que a Agravante busca a imediata suspensão da tutela concedida à Agravada.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde por meio do Contrato coletivo denominado “Unimed Lighet Empresarial Enfermaria sob o n.° 1392128000153011, celebrado em 01/01/2019 com a Cooperativa Agravante (ID. 40509984- Pág. 01)”.
Atualmente, a Recorrida encontra-se em gestação considerada de risco, vez que possui histórico gestacional marcado por complicações, conforme Laudo Médico acostado no ID. 40509987.
Consta dos autos que houve prescrição médica do fármaco Enoxaparina 60 mg, e o fornecimento foi negado pela operadora do Plano de Saúde, sob a justificativa de ser medicamento de uso domiciliar e, por tal motivo, não possui cobertura, consoante a Cláusula contratual 7.a, 7.0, como se vê do ID. 40509986 - Pág. 13).
Diante da negativa, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de compelir a Unimed a fornecer o medicamento.
O juiz a quo deferiu a medida liminar e determinou à Agravante o fornecimento do medicamento descrito na inicial, sob pena de astreintes fixadas em R$ 200,00 (duzentos reais).
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo a ausência de obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.
De acordo com o laudo médico acostado no ID. 40509987, pelo histórico gestacional da Agravada, verifica-se a probabilidade desta em estar acometida pela Trombofilia, patologia que, se diagnosticada, favorece formação de coágulos e aumenta o risco de Trombose Venosa Profunda e Abortamento Habitual. Esta situação, não se pode negar, é delicada.
Todavia, os elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Agravante não se sobressaem, à luz dos preceitos legais que permeiam as discussões que envolvem a prestação de assistência suplementar à saúde.
Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS. (ID’s. 40510750).
Aliás, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos relacionados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese e, pelo menos em tese, afasta a verossimilhança do direito alegado pela consumidora.
Logo, pelo menos nesta fase preambular, são relevantes e verossímeis as alegações da Agravante, posto que o serviço deferido judicialmente, em princípio, não tem respaldo contratual e contornos de ilegalidade/abusividade.
Do mesmo modo, o risco de dano grave também está evidente, vez que o juiz singular determinou que a Recorrente custeie o fármaco, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominada em R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento, ônus que recairá sobre os demais beneficiários do plano, dado o consequente desequilíbrio contratual.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora